Tribunal: TRF3
Processo: 5001937-89.2020.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
162/549)

5001937-89.2020.4.03.6126

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001937-89.2020.4.03.6126

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: CARLOS ALBERTO BERNARDINO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANUSA RAMOS BATISTA LORIATO - SP193207-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS ALBERTO BERNARDINO

ADVOGADO do(a) APELADO: VANUSA RAMOS BATISTA LORIATO - SP193207-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUANTO A PARTE DOS PERÍODOS. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 350/STF E TEMA 1124/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que, em ação revisional de aposentadoria por tempo de contribuição, negou provimento às apelações do INSS e da parte autora e manteve a sentença que determinou o recálculo da renda mensal inicial do benefício mediante o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/02/1982 a 13/01/1983, 01/07/1987 a 15/02/1989, 01/03/1989 a 12/10/1990 e 01/09/1992 a 11/12/1992.

Na decisão agravada, de ofício, foi determinada a extinção do pedido de reconhecimento de atividade especial nos períodos de 02/05/1995 a 30/10/1996, 14/07/1997 a 17/03/2003 e 01/07/2004 a 18/03/2009, sem resolução do mérito, por insuficiência probatória, em analogia ao Tema 629 do STJ.

No agravo interno, a parte autora alegou cerceamento de defesa e requereu a produção de prova pericial quanto aos períodos não reconhecidos, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da especialidade dos intervalos indicados. Requereu, ainda, o afastamento da prescrição quinquenal e a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se é possível o reconhecimento judicial da especialidade de períodos laborais que não foram previamente submetidos à apreciação administrativa do INSS; (ii) definir se há interesse de agir quando a pretensão judicial se fundamenta em fatos e documentos não apresentados na via administrativa; e (iii) analisar a ocorrência de prescrição quinquenal quanto às parcelas decorrentes da revisão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir constitui condição da ação e matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, VI e §3o, do Código de Processo Civil.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo, ressalvadas hipóteses específicas.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1124 sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o interesse de agir na ação previdenciária exige requerimento administrativo apto, acompanhado de documentação suficiente para viabilizar a análise da pretensão pelo INSS.

Nos termos da tese firmada, a ação judicial deve ser extinta sem resolução do mérito quando o segurado leva ao Judiciário fatos ou documentos não submetidos previamente à Administração, devendo, nesse caso, formular novo requerimento administrativo.

No caso concreto, verifica-se que, no requerimento administrativo originário e no pedido de revisão formulado perante o INSS, foram submetidos à análise apenas os períodos de 01/02/1982 a 13/01/1983, 01/07/1987 a 15/02/1989, 01/03/1989 a 12/10/1990 e 01/09/1992 a 11/12/1992.

Os períodos de 02/05/1995 a 30/10/1996, 14/07/1997 a 17/03/2003 e 01/07/2004 a 18/03/2009 não foram objeto de apreciação administrativa, o que impede o reconhecimento do interesse de agir quanto a tais intervalos.

Impõe-se, portanto, a extinção parcial do processo, sem resolução do mérito, quanto a esses períodos, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e na tese firmada no Tema 1124 do STJ.

No tocante à prescrição quinquenal, verifica-se que o benefício foi concedido em 19/03/2009 e que houve requerimento administrativo de revisão em 05/10/2015, com decisão definitiva em 01/03/2017, o que suspendeu o prazo prescricional nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 74 da TNU.

A ação foi ajuizada em 21/04/2020, não tendo transcorrido o prazo quinquenal entre o término da suspensão da prescrição e o ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido, em juízo de retratação, para acrescer a fundamentação da decisão agravada e retificar o dispositivo, mantendo-se a negativa de provimento às apelações do INSS e da parte autora e a sentença que determinou o recálculo da renda mensal inicial da aposentadoria mediante o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/02/1982 a 13/01/1983, 01/07/1987 a 15/02/1989, 01/03/1989 a 12/10/1990 e 01/09/1992 a 11/12/1992. Extinto, sem resolução do mérito, o pedido de reconhecimento de atividade especial nos períodos de 02/05/1995 a 30/10/1996, 14/07/1997 a 17/03/2003 e 01/07/2004 a 18/03/2009, por ausência de interesse de agir. Prescrição quinquenal afastada.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em demandas previdenciárias exige a prévia formulação de requerimento administrativo apto, acompanhado de documentação suficiente para viabilizar a análise da pretensão pela Administração. 2. A apresentação em juízo de fatos ou documentos não submetidos previamente ao INSS impede o reconhecimento do interesse de agir e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. O requerimento administrativo de revisão suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, VI e §3o; CPC, art. 927, III; CPC, art. 1.021, §2o; Decreto no 20.910/1932, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014, (Tema 350/RG); STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16.12.2015 (Tema 629); STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124); STJ, RMS 63.004/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.08.2020; TRF3, ApCiv 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, 10a Turma, j. 15.12.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001937-89.2020.4.03.6126

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: CARLOS ALBERTO BERNARDINO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANUSA RAMOS BATISTA LORIATO - SP193207-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VANUSA RAMOS BATISTA LORIATO - SP193207-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS ALBERTO BERNARDINO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão monocrática ID 340657459 que, em sede de demanda revisional, negou provimento às apelações do INSS e da parte autora, com a manutenção da sentença que determinou ao ente autárquico o recálculo da rmi do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a averbação, como atividade especial, dos períodos laborais de 01/02/1982 a 13/01/1983, 01/07/1987 a 15/02/1989, 01/03/1989 a 12/10/1990 e 01/09/1992 a 11/12/1992.

Anote-se que a decisão agravada, de ofício, extinguiu sem exame de mérito, o pedido para o reconhecimento do labor especial para os períodos laborais de 02/05/1995 a 30/10/1996, de 14/07/1997 a 17/03/2003 e de 01/07/2004 a 18/03/2009 (Tema 629 do C. STJ).

Em suas razões recursais (ID 343847604), sustenta a parte autora, a ocorrência de cerceamento de defesa, e pugna pelo retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial técnica em relação aos períodos laborais de 02/05/1995 a 30/10/1996, 14/07/1997 a 17/03/2003 e de 01/07/2004 a 18/03/2009. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a especialidade dos mencionados intervalos, bem como afastada a prescrição quinquenal. Por fim, pugna pela majoração da verba honorária em desfavor do INSS, para 20% do valor da condenação.

Instada à manifestação, a parte agravada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a parte autora em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto merece acolhimento para exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC.

Cuida-se de demanda revisional ajuizada após 21.04.2020, objetivando a condenação do INSS à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a averbação, como atividade especial, dos períodos laborais de 01/02/1982 a 13/01/1983, 01/07/1987 a 15/02/1989, 01/03/1989 a 12/10/1990, de 01/09/1992 a 11/12/1992, de 02/05/1995 a 30/10/1996, de 14/07/1997 a 17/03/2003 e de 01/07/2004 a 18/03/2009.

A sentença proferida aos 31.08.2023 julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente autárquico a proceder o recálculo da rmi do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição no149.874.874-8, mediante a averbação, como atividade especial, dos períodos laborais de 01/02/1982 a 13/01/1983, 01/07/1987 a 15/02/1989, 01/03/1989 a 12/10/1990 e 01/09/1992 a 11/12/1992 (ID 284917227).

Apelou o INSS impugnando o reconhecimento do labor nocivo nos períodos laborais reconhecidos na r. sentença e apelou a parte autora, postulando a condenação da Autarquia Previdenciária a averbar os períodos laborais de 02/05/1995 a 30/10/1996, de 14/07/1997 a 17/03/2003 e de 01/07/2004 a 18/03/2009.

A decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso do INSS e manteve integralmente a r. sentença:

"(...)

DO CASO CONCRETO

Cuida-se de demanda revisional ajuizada aos 21.04.2020 objetivando ao recálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos de atividade laboral em condições especiais.

A r. sentença, impugnada pelo ente autárquico, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o INSS a averbar como especiais os períodos de 01/02/1982 a 13/01/1983, 01/07/1987 a 15/02/1989, 01/03/1989 a 12/10/1990 e 01/09/1992 a 11/12/1992.

Por sua vez, a parte autora apela para requerer o reconhecimento do labor especial nos intervalos de 02/05/1995 a 30/10/1996, de 14/07/1997 a 17/03/2003 e de 01/07/2004 a 18/03/2009.

Anote-se a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/149.874.874-8, na data de 19/03/2009 (carta de concessão ID 253822621) e o requerimento de revisão administrativa formulado aos 05/10/2015, com julgamento definitivo em 1o/03/2017 (ID 253822626 e ID 253822627).

Passo ao exame dos períodos controversos, face às provas colacionadas aos autos:

- de 01/02/1982 a 13/01/1983

Empregador: Indústria Mecânica JADS LTDA

Atividade: torneiro mecânico

Prova: anotação em CPTS ID 253822625 - fl.11 (processo administrativo)

Agente nocivo: categoria profissional

Conclusão: Possível o reconhecimento do labor especial para o período em questão, pela categoria profissional de "torneiro mecânico", nos termos dos códigos 2.5.1 e 2.5.3. dos anexos aos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

- de 01/07/1987 a 15/02/1989

Empregador: Usinagem e Ferramentaria Parapuã LTDA

Atividade: torneiro mecânico

Prova: anotação em CPTS ID 253822625 - fl.19 (processo administrativo)

Agente nocivo: categoria profissional

Conclusão: Possível o reconhecimento do labor especial para o período em questão, pela categoria profissional de "torneiro mecânico", nos termos dos códigos 2.5.1 e 2.5.3. dos anexos aos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

- de 01/03/1989 a 12/10/1990

Empregador: Termomecânica São Paulo S/A

Atividade: torneiro mecânico

Prova: anotação em CPTS ID 253822625 - fl.19 (processo administrativo)

formulário e laudo técnico individual - ID 253822625 -- fl.30/31

Agente nocivo: categoria profissional

Conclusão: Possível o reconhecimento do labor especial para o período em questão, pela categoria profissional de "torneiro mecânico", nos termos dos códigos 2.5.1 e 2.5.3. dos anexos aos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

- de 01/09/1992 a 11/12/1992

Empregador: Italvolx Indústria e Comércio LTDA

Atividade: torneiro mecânico

Prova: anotação em CPTS ID 253822625 - fl.19 (processo administrativo)

Agente nocivo: categoria profissional

Conclusão: Possível o reconhecimento do labor especial para o período em questão, pela categoria profissional de "torneiro mecânico", nos termos dos códigos 2.5.1 e 2.5.3. dos anexos aos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

(...)

Em relação aos períodos laborais cuja especialidade foi reiterada no recurso de apelação da parte autora, considerou insuficiente o conjunto probatório apto a comprovar o labor nocivo, pelo que, em analogia ao Tema 629 do STJ, julgou o pedido para o reconhecimento da especialidade, extinto sem julgamento de mérito:

"(...) Verificada a insuficiência do conjunto probatório para configurar a especialidade dos períodos de 02/05/1995 a 30/10/1996, de 14/07/1997 a 17/03/2003 e de 01/07/2004 a 18/03/2009, autoriza-se a extinção do processo semresolução de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, e 320 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.352.721/SP - Tema 629, no sentido de que:

"A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa" (REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

(...)

Pois bem. Revendo integralmente os autos e todo o acervo probatório colacionado aos autos desde a fase administrativa, em especial a cópia do processo administrativo - DER 19.03.2009 (ID 253822625), bem como a cópia do recurso administrativo de revisão protocolizado perante o INSS aos 05.10.2015 (ID 253822626 e ID 253822627), constata-se a necessidade de retratação parcial do julgado.

A controvérsia posta em exame encontra-se abrangida pela tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1124, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja orientação possui caráter vinculante e observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser aplicada ao caso concreto.

O interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que pode ser conhecida e resolvida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão, por força do art. 485, caput, VI, e § 3o, do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado."

Nesse exato sentido, cito precedente do c. STJ:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ABERTURA DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA PELO ÓRGÃO PLENO DA CORTE DE CONTAS. MANDAMUS DIRECIONADO APENAS CONTRA O RELATOR DO RESPECTIVO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APONTADA AUTORIDADE COATORA. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. ART. 485, § 3o, DO CPC. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)

3. Cuidando-se a questão relativa à legitimidade ad causam de inegável matéria de ordem pública, nada obsta seja ela, mesmo de ofício, conhecida e resolvida nos domínios do ordinário apelo ora examinado. Assim o permite, diga-se, o disposto no § 3o do art. 485 do vigente CPC, portador da seguinte redação (que, na sua essência, reproduz aquela antes prevista no art. 267, § 3o, do revogado CPC/73): "O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado". Na espécie, ressalte-se, a matéria concernente às condições da ação está prevista no inciso VI do normativo em comento.

4. No ponto, é prestadia a lição de ARRUDA ALVIM, ao sublinhar que, "por exemplo, são questões de ordem pública a ausência de pressupostos processuais, do interesse de agir e da legitimidade passiva ou ativa, ou a presença de perempção, litispendência ou coisa julgada (matérias do art. 485, IV, V e VI, do CPC/2015). O texto do art. 485, § 3o, é esclarecedor nesse sentido, permitindo que o juiz conheça dessas questões de ofício em qualquer grau de jurisdição. Em sede de recurso, diz-se, isso ocorre por força do efeito translativo, que emanaria do princípio inquisitivo, em contraposição ao efeito devolutivo, extraído do princípio dispositivo" (Manual de direito processual civil. 18. ed., São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1214).

(...)

6. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, extinguir a presente ação de segurança, sem a resolução de seu mérito, a teor do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09.

(RMS n. 63.004/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)" g.n.

O C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado (Tema 350/STF). No próprio julgado restaram fixados os critérios a serem observados nas ações ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, conforme se observa da ementa, in verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às açõesajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(Tribunal Pleno, RE 631.240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, j. em 03/09/2014, m.v., julgado com Repercussão Geral, DJe-220 Divulgado 07/11/2014, Publicado 10/11/2014)" g.n.

Com a modulação dos efeitos da r. decisão, para as demandas ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, ainda que não houvesse o prévio requerimento administrativo, a apresentação de contestação pela Autarquia Previdenciária impugnando o mérito configuraria o interesse de agir da parte autora, em razão da pretensão ter sido resistida.

Por corolário, às demandas ajuizadas após o marco temporal fixado, 03.09.2014, a ausência de prévio requerimento administrativo configura a ausência de interesse de agir da parte requerente.

É este, inclusive, o entendimento desta e. Décima Turma. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Ação ajuizada após o julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral.

2. A questão acerca da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão de benefício previdenciário, restou decidida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral, na sessão plenária realizada em 27/08/2014, por maioria de votos, no sentido de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto sem o pedido administrativo anterior não está caracterizada lesão ou ameaça de direito, evidenciadas as situações de ressalva e as regras de transição para as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento em 03.09.2014.

3. Buscando a autoria a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença em ação ajuizada após 03.09.2014, deveria comprovar que formulou requerimento administrativo anterior e contemporâneo ao ajuizamento da presente demanda, a fim de legitimar o seu interesse de agir.

4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

5. Apelação prejudicada.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 15/12/2021, Intimação via sistema DATA: 17/12/2021)"

O interesse de agir é uma condição processual correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, faz-se necessária a firmação de lesão a esse direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Pois bem.

Avançando sobre a questão relativa ao interesse de agir, seguindo as balizas pretorianas já estabelecidas, o c. STJ, em sessão realizada em 22.05.2024, acolheu questão de ordem suscitada pelo Rel. Min. Herman Benjamin no julgamento do Tema 1124/STJ, para alterar a delimitação da questão ali afetada para julgamento, que passou a constar "Caso superada a ausência de interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária" g.n.

Nesse diapasão, decidiu a 1a Seção da Corte Cidadã, no âmbito dos REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025, fixar quanto a este ponto as seguintes teses jurídicas, com grifos originais:

"1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício."

Da leitura das teses jurídicas fixadas, a partir da exigência de prévio requerimento administrativo já estipulada no julgamento do Tema 350/STF, constata-se no Tema 1124/STJ a necessidade de qualificação do aludido requerimento administrativo como apto a viabilizar a compreensão e análise do conjunto da postulação.

Isto é, da leitura conjunta do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ, a mera existência de um prévio requerimento administrativo é insuficiente à aferição do interesse de agir do segurado, que somente exsurge efetivamente a partir da sua aptidão para o deslinde da controvérsia posta em juízo, com a apresentação dos mesmos documentos e fatos que embasam a pretensão veiculada à exordial.

No caso vertente, a parte autora formulou na via administrativa, aos 19.03.2009(DER), requerimento postulando a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, benefício que lhe foi deferido conforme carta de concessão colacionada em ID 253822621.

Por ocasião do requerimento administrativo em 19.03.2009 (DER), instruiu o seu pedido com a cópia de sua CTPS e de PPP's relacionados aos períodos laborais de 01.08.1976 a 18.10.1981, 02.05.1983 a 30.05.1987, 01.03.1989 a 12.10.1990 e de 01.03.1993 a 09.01.1995.

Após a concessão administrativa, formulou requerimento à revisão administrativa do benefício concedido NB 42/149.874.874-8, pleiteando a reanálise para enquadramento como atividade especial para os períodos laborados na função de "torneiro mecânico" de 01.02.1982 a 13.01.1983, de 01.07.1987 a 15.02.1989, de 01.03.1989 a 12.10.1990 e de 01.09.1992 a 11.12.1992.

Verifica-se portanto, que a controvérsia relacionada ao reconhecimento da especialidade para os períodos laborais de 02/05/1995 a 30/10/1996, 14/07/1997 a 17/03/2003 e de 01/07/2004 a 18/03/2009 sequer foi submetida à prévia análise da Autarquia Previdenciária, o que atrai a incidência do Tema no1124 do C. STJ, e torna de rigor, a parcial extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

No mais, remanesce íntegra a decisão agravada, que negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos, e manteve a condenação do INSS ao recálculo da rmi da aposentadoria por tempo de contribuição.

Quanto à prescrição quinquenal, verifica-se que concedido o benefício na via administrativa desde a DER em 19.03.2009, foi formulado requerimento revisional aos 05.10.2015, com julgamento definitivo aos 1o/03/2017.

Verifica-se, portanto a incidência no caso concreto do artigo 4o do Decreto 20.910/32:

"Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano".

Na linha do referido dispositivo foi editada a Súmula 74/TNU, in verbis: "O prazo de prescrição fica suspenso pela formulação de requerimento administrativo e volta a correr pelo saldo remanescente após a ciência da decisão administrativa final".

Concluído o julgamento definitivo aos 1o/03/2017 e ajuizada a ação revisional aos 21.04.2020, não observa-se o transcurso do prazo quinquenal.

Ante o exposto, em juízo de parcial retratação nos termos do art. 1.021, §2 do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO da parte autora, para acrescer a fundamentação da decisão agravada, com a retificação de sua parte dispositiva, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DO INSS E DA PARTE AUTORA. De ofício, explicitados os consectários legais, a verba honorária e julgado extinto, sem exame do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI do CPC, o pedido para o reconhecimento do labor especial nos períodos de 02/05/1995 a 30/10/1996, de 14/07/1997 a 17/03/2003 e de 01/07/2004 a 18/03/2009 (Tema 1124 do C. STJ), conforme acima fundamentado". Mantida a r. sentença que determinou o recálculo da rmi do benefício em revisão, mediante a averbação da especialidade dos períodos de 01/02/1982 a 13/01/1983, 01/07/1987 a 15/02/1989, 01/03/1989 a 12/10/1990 e 01/09/1992 a 11/12/1992, afastada a prescrição quinquenal."

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUANTO A PARTE DOS PERÍODOS. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 350/STF E TEMA 1124/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que, em ação revisional de aposentadoria por tempo de contribuição, negou provimento às apelações do INSS e da parte autora e manteve a sentença que determinou o recálculo da renda mensal inicial do benefício mediante o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/02/1982 a 13/01/1983, 01/07/1987 a 15/02/1989, 01/03/1989 a 12/10/1990 e 01/09/1992 a 11/12/1992.

Na decisão agravada, de ofício, foi determinada a extinção do pedido de reconhecimento de atividade especial nos períodos de 02/05/1995 a 30/10/1996, 14/07/1997 a 17/03/2003 e 01/07/2004 a 18/03/2009, sem resolução do mérito, por insuficiência probatória, em analogia ao Tema 629 do STJ.

No agravo interno, a parte autora alegou cerceamento de defesa e requereu a produção de prova pericial quanto aos períodos não reconhecidos, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da especialidade dos intervalos indicados. Requereu, ainda, o afastamento da prescrição quinquenal e a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se é possível o reconhecimento judicial da especialidade de períodos laborais que não foram previamente submetidos à apreciação administrativa do INSS; (ii) definir se há interesse de agir quando a pretensão judicial se fundamenta em fatos e documentos não apresentados na via administrativa; e (iii) analisar a ocorrência de prescrição quinquenal quanto às parcelas decorrentes da revisão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir constitui condição da ação e matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, VI e §3o, do Código de Processo Civil.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo, ressalvadas hipóteses específicas.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1124 sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o interesse de agir na ação previdenciária exige requerimento administrativo apto, acompanhado de documentação suficiente para viabilizar a análise da pretensão pelo INSS.

Nos termos da tese firmada, a ação judicial deve ser extinta sem resolução do mérito quando o segurado leva ao Judiciário fatos ou documentos não submetidos previamente à Administração, devendo, nesse caso, formular novo requerimento administrativo.

No caso concreto, verifica-se que, no requerimento administrativo originário e no pedido de revisão formulado perante o INSS, foram submetidos à análise apenas os períodos de 01/02/1982 a 13/01/1983, 01/07/1987 a 15/02/1989, 01/03/1989 a 12/10/1990 e 01/09/1992 a 11/12/1992.

Os períodos de 02/05/1995 a 30/10/1996, 14/07/1997 a 17/03/2003 e 01/07/2004 a 18/03/2009 não foram objeto de apreciação administrativa, o que impede o reconhecimento do interesse de agir quanto a tais intervalos.

Impõe-se, portanto, a extinção parcial do processo, sem resolução do mérito, quanto a esses períodos, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e na tese firmada no Tema 1124 do STJ.

No tocante à prescrição quinquenal, verifica-se que o benefício foi concedido em 19/03/2009 e que houve requerimento administrativo de revisão em 05/10/2015, com decisão definitiva em 01/03/2017, o que suspendeu o prazo prescricional nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 74 da TNU.

A ação foi ajuizada em 21/04/2020, não tendo transcorrido o prazo quinquenal entre o término da suspensão da prescrição e o ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido, em juízo de retratação, para acrescer a fundamentação da decisão agravada e retificar o dispositivo, mantendo-se a negativa de provimento às apelações do INSS e da parte autora e a sentença que determinou o recálculo da renda mensal inicial da aposentadoria mediante o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/02/1982 a 13/01/1983, 01/07/1987 a 15/02/1989, 01/03/1989 a 12/10/1990 e 01/09/1992 a 11/12/1992. Extinto, sem resolução do mérito, o pedido de reconhecimento de atividade especial nos períodos de 02/05/1995 a 30/10/1996, 14/07/1997 a 17/03/2003 e 01/07/2004 a 18/03/2009, por ausência de interesse de agir. Prescrição quinquenal afastada.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em demandas previdenciárias exige a prévia formulação de requerimento administrativo apto, acompanhado de documentação suficiente para viabilizar a análise da pretensão pela Administração. 2. A apresentação em juízo de fatos ou documentos não submetidos previamente ao INSS impede o reconhecimento do interesse de agir e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. O requerimento administrativo de revisão suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, VI e §3o; CPC, art. 927, III; CPC, art. 1.021, §2o; Decreto no 20.910/1932, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014, (Tema 350/RG); STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16.12.2015 (Tema 629); STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124); STJ, RMS 63.004/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.08.2020; TRF3, ApCiv 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, 10a Turma, j. 15.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão